Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715375-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, SONIA SUELI F DA SILVA D E S P A C H O banco do brasil s.a. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante alega que a decisão carece de fundamentação. No mais, reafirma os argumentos lançados no Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão “a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento em conformidade com o disposto nos artigos 1.019, I do Código de Processo Civil”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se as Agravadas GLÁUCIA FIGUEIREDO DA SILVA e SÔNIA SUELI FIGUEIREDO DA SILVA, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator